Tribunal: TJPA
Processo: 0801695-20.2025.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801695-20.2025.8.14.0064

APELANTE: NIDIA RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: PARANA BANCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, na qual a autora alegou descontos decorrentes de empréstimo consignado supostamente fraudulento. O Juízo de origem determinou a emenda da inicial para apresentação de esclarecimentos e documentos indispensáveis ao regular processamento do feito, inclusive extratos bancários e esclarecimento sobre inconsistência relativa ao número do contrato indicado na inicial. Regularmente intimada, a autora permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça acarreta nulidade da sentença; estabelecer se as determinações de emenda da inicial formuladas pelo Juízo de origem foram excessivas ou desproporcionais; determinar se a impossibilidade de apresentação dos extratos bancários restou demonstrada; e verificar se a inércia da parte autora autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 321 do CPC autoriza o magistrado a determinar a emenda da petição inicial quando ausentes elementos necessários ao regular processamento da demanda, devendo o autor cumprir a diligência no prazo assinalado, sob pena de indeferimento da inicial.

4.

Os extratos bancários solicitados constituem documentos de fácil acesso pela própria autora e essenciais à demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, não havendo comprovação de impedimento imposto pela instituição financeira para sua obtenção.

5.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever mínimo da parte autora de apresentar documentos indispensáveis à formação regular da relação processual e ao exame da controvérsia.

6.

A ausência de apreciação expressa do pedido de gratuidade da justiça não gera nulidade da sentença quando a extinção do feito decorre exclusivamente da ausência de cumprimento da determinação de emenda da inicial, e não do recolhimento de custas processuais.

7.

A inércia da parte autora em cumprir as determinações judiciais caracteriza desinteresse no prosseguimento da demanda e autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O descumprimento da determinação de emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

2.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exonera a parte autora do dever de apresentar documentos mínimos indispensáveis à formação regular da relação processual.

3.

A ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça não acarreta nulidade da sentença quando a extinção do processo decorre exclusivamente da inércia da parte autora no cumprimento de determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, caput e parágrafo único, 330, IV, 485, I, e 90.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO 0801695-20.2025.8.14.0064

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
NÍDIA RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO:
PARANA BANCO S/A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por NÍDIA RAMOS DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.

Consta dos autos que a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face de PARANÁ BANCO S/A, alegando a existência de descontos oriundos de empréstimo consignado supostamente fraudulento. Na inicial, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

O magistrado de origem determinou a emenda da inicial para que a parte autora informasse se recebeu valores relativos ao empréstimo impugnado, esclarecesse eventual mudança de instituição bancária e juntasse extratos bancários referentes ao mês anterior e ao mês de início dos descontos.

Posteriormente, sobreveio nova decisão determinando que a autora esclarecesse incongruência verificada quanto ao número do contrato indicado na inicial, o qual também constava em outro processo com dados distintos.

Regularmente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem promover a emenda determinada, conforme certificado nos autos.

Diante disso, o Juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que a ausência de emenda demonstrou desinteresse da parte autora no prosseguimento da demanda.

3.Como é cediço, o Código de Processo Civil arrola como uma das causas de extinção do processo sem resolução do mérito o indeferimento da petição inicial, que, por sua vez, ocorre, em uma de suas hipóteses legais, quando o autor não cumprir a diligência dentro do prazo assinalado pelo juiz.

4.Desta feita, considerando a inércia da parte requerente, caracterizado está seu total desinteresse no prosseguimento do processo, merecendo a sua extinção.

5. Compulsando os autos, verifica-se que a não emenda da inicial, propicia, ainda que tacitamente, o desinteresse no prosseguimento da demanda e na satisfação da tutela jurisdicional.

6. No presente caso, relevante se faz asseverar aquilo que dispõe o art. 321 do Código de Processo Civil, nos termos do qual, verbis:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

7. É importante ressaltar o teor do artigo 485, inciso I do NCPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

8. No presente caso concreto, apesar de devidamente intimada para proceder à emenda da inicial e obedecer ao pronunciamento judicial com o fito de sanear vícios existentes na petição, a parte autora se manteve inerte, demonstrando total desinteresse em receber a tutela jurisdicional.

9. Ora, a marcha processual não pode ficar ao alvedrio das partes, fazendo com que o processo permaneça em Secretaria Judicial ou ocupando a máquina judiciária com providências infrutíferas, quando o principal interessado no andamento do feito sequer demonstra empenho em receber a resposta do Poder Judiciário.

10. Decido

11. Posto isso,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
assim o fazendo com fulcro nos artigos 485, I, 321, parágrafo único e 330, IV todos do Novo Código de Processo Civil.

12. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do artigo 90 do NCPC.

13. Sentença publicada em gabinete. Registre-se.

14. Considera-se a parte autora na pessoa de seu advogado via DJE.

15. Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos à UNAJ para proceder ao cálculo das custas processuais remanescentes. Após, intime-se o requerente, via AR, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento das custas remanescentes, se houver. Transcorrido o prazo sem o pagamento, certifique-se nos autos e extraia-se certidão de crédito para fins de inscrição em dívida ativa estadual.

16. Após, arquivem-se os presentes autos.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões recursais, em síntese: a nulidade da sentença em razão da ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça, o excesso de formalismo na exigência dos documentos, a impossibilidade concreta de obtenção dos extratos bancários, a aplicabilidade da inversão do ônus da prova e necessidade de anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em Pauta Virtual

Belém

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO 0801695-20.2025.8.14.0064

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
NÍDIA RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO:
PARANA BANCO S/A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Todavia, a apelação não comporta provimento. Explico.

Verifica-se dos autos que o magistrado de origem determinou expressamente a emenda da petição inicial (decisão de ID 33386244), nos termos do art. 321 do CPC, para que a parte autora apresentasse esclarecimentos indispensáveis ao regular processamento da demanda, especialmente acerca do recebimento de eventual valor do empréstimo impugnado, eventual mudança de instituição bancária e juntada de extratos bancários referentes ao período dos descontos questionados.

Além disso, posteriormente, foi determinada nova manifestação da autora para esclarecer incongruência relativa ao número do contrato indicado na inicial, o qual coincidia com contrato informado em outro processo judicial contendo dados distintos (decisão de ID 33386245).

Não obstante regularmente intimada, a parte autora permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem promover a emenda da inicial, conforme certidão lançada nos autos (ID 33386246).

Nessas circunstâncias, entendo correta a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a apelante, as diligências determinadas pelo Juízo de origem não se mostraram excessivas ou desproporcionais, mas necessárias à adequada delimitação da controvérsia e à verificação mínima da plausibilidade das alegações deduzidas na inicial.

A própria narrativa autoral demonstrava inconsistência relevante quanto ao número do contrato apontado como fraudulento, circunstância que justificava plenamente a determinação judicial para esclarecimentos adicionais.

Também não prospera a alegação de impossibilidade de apresentação dos extratos bancários.

Isso porque, além de não existir provas de que o banco impossibilitou a obtenção dos dados, os documentos solicitados consistem em extratos da própria conta bancária da autora, tratando-se de documentos acessíveis à parte e necessários à demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, sobretudo diante da alegação de fraude contratual.

Ademais, a inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever mínimo da parte autora de apresentar documentos essenciais à formação regular da relação processual e ao exame da controvérsia.

No ponto, o magistrado de origem inclusive consignou entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a apresentação de simples extratos bancários constitui prova de fácil produção pela parte autora.

Igualmente não merece acolhimento a tese de nulidade decorrente da ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça.

A extinção do feito decorreu exclusivamente da ausência de cumprimento da determinação de emenda da inicial, e não do não recolhimento de custas processuais ou preparo. Assim, eventual ausência de pronunciamento expresso acerca da assistência judiciária gratuita não possui aptidão para invalidar a sentença.

Dessa forma, evidenciada a inércia da parte autora em atender às determinações judiciais necessárias ao regular prosseguimento da demanda, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

Belém, 16/06/2026